Tribunal: TJES
Processo: 0001475-08.2019.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001475-08.2019.8.08.0040
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PINHEIROS
APELADO: JOSE AQUIMAR DE OLIVEIRA - AR FRIO - ME
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA – MÉRITO –
PRINCÍPIO DE ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – REAJUSTE – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRAS – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE DIVERSAS VARIÁVEIS
PARA A CONCESSÃO DO REAJUSTE
–
RECONHECIMENTO APENAS DO DIREITO À APLICABILIDADE DO REAJUSTE CONTRATUAL
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao conceder a segurança pretendida na inicial. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: Como se sabe, o princípio da adstrição ou congruência indica que a resposta dada pelo Poder Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, ou seja, não é lícito, em regra, ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao postulado pelas partes.

3. Com a finalidade de observar a súmula 269 do STF, que trata sobre a tese de que o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança, o julgador entendeu, perfeitamente, reconhecer o direito ao reajuste pretendido pela parte impetrante, ocasião em que a ordem mandamental restou concedida apenas quanto à declaração do direito ao reajuste pretendido pela autora.

4. Ora, a ideia do “quem pede mais, pede menos”, a meu sentir, vai ao encontro do significado da expressão “julgamento nos limites da lide”, que não deve ser compreendida como uma limitação do juiz à literalidade do pedido, mas a tudo o que esse pedido pode conter.

5. Desse modo, embora formulado pedido de cumprimento da cláusula que tratou do reajuste do contrato firmado entre as partes, com o consequente pagamento do valor, possível o deferimento do pedido menos abrangente (“quem pode o mais, pode o menos”), como é o caso de reconhecimento do direito do reajuste contratual.

6. Para o deslinde da presente questão, ao contrário do que alegado pelo apelante, necessário apenas averiguar se a apelada tem ou não o direito à incidência da cláusula acima estipulada entre as partes, e não o seu eventual e efetivo pagamento.

7. De fato, como dito acima em outros termos, nos termos do art. 65, inciso II, alínea
"d"
, da Lei nº 8.666/93, é perfeitamente possível, em tese, o reajuste econômico-financeiro do contrato administrativo para fins de manutenção do equilíbrio contratual, viabilizando a própria execução do contrato.

8. Assim, o que se pretende consignar, nestes autos, é que, tal como consignado pelo juízo primevo,
“[...]
a previsão contratual de reajuste do pre
ç
o, por si s
ó
, n
ão
implica necessaria
m
ente em dizer que sempre será devido majoração no pre
ç
o global, ate porque o contrato também prevê a aplicação de fórm
ula
para se chegar ao quantum devida, que pode ser tanto para mais como para
menos”
(fl. 216).

9. Logo, nem de longe se pode cogitar a existência de “direito líquido e certo” ao valor do pagamento do reajuste contratual, já que se, de fato, houve alguma variação excessiva nos custos de execução do contrato, tal modificação somente poderá ser concedida após verificação exauriente de todas as variáveis inerentes a este tipo de objeto, sendo indicado para tanto uma via processual adequada.

10. Assim, a meu sentir, não pretendeu a apelada o efetivo valor ou a cobrança de suposto crédito, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à aplicabilidade da cláusula de reajuste previsto no contrato pactuado entre as partes litigantes e que estará sujeita a averiguação de efetivo desequilíbrio no contrato administrativo.

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
em face da sentença de fls. 214/217, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Pinheiros, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELLI
contra ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS
,
concedeu a segurança, “
[...] para
reconhecer, ou seja, declarar o direito do impetrante ao reajuste previsto no contrato administrativo firmado com a Municipalidade, segundo a fórmula contida no referido instrumento contratual, determinando à Autoridade Coatora a sua observância”.

Em suas razões juntadas às fls. 222/234, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) a r. sentença seria nula por conceder a segurança diversa daquela pleiteada pela autora; (ii)
“[...] o apelante nunca se opôs ou negou a existência de previsão contratual de reajuste, mas apenas se manifestou no sentido de não ser o presente caso o de aplicação do reajuste de forma pleiteada, necessitando da verificação de vários fatores que não pode ser apurados pela via do mandado de segurança”
; (iii)
“não restou devidamente apresentado no requerimento a elevação de encargos do particular nem no mínimo a sua redução de margem do lucro em comparação à proposta inicialmente oferecida, tendo o referido petitório se limitado genericamente em pedir a atualização de todo o valor do contrato sem sequer especificar a partir de qual data deveria incidir a atualização, nem sequer em quais serviços (medições) e seus respectivos valores que foram realizados após a referida data em que, em tese, incidiria o reajuste”;
e (iv) a via do mandado de segurança não se mostra adequada, uma vez que a apelada não demonstrou prova constituída da necessidade de reajuste,
“[...] haja vista a necessidade de produção de prova técnica, notadamente no caso em comento, a aferição de valores e índices de recomposições financeiras e etc”
.

A apelada, em sede de contrarrazões juntadas às fls. 237/248, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a suposta violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, em trato subsidiário, pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar sobre a referida preliminar, a parte recorrente, em petição juntada no ID 4788937, requer o conhecimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 4819503, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de maio de 2023.

*

O SR. ADVOGADO PAULO SILVA GALDINO:-

Começo esta sustentação saudando o Desembargador Namyr e dizendo que na terça-feira passada estive aí e pude vê-lo pessoalmente. Foi motivo de muita alegria poder vê-lo pessoalmente, ver que continua saudável e exercendo a presidência da Terceira Câmara Cível.

A última vez que tive contato pessoal com Vossa Excelência foi, acho que em 2008, no torneio de xadrez do Arcelor. Tive que enfrentar uma siciliana pesada de Vossa Excelência, perdi a partida, mas foi um excelente aprendizado para mim. E depois eu estive com Vossa Excelência quando eu fui fazer uma sustentação oral no egrégio Tribunal Regional Eleitoral e Vossa Excelência fazia parte da câmara que julgou aquela apelação.

De modo que eu não tenho dúvidas que assim como o xadrez capixaba está bem representado na pessoa de Vossa Excelência, a vossa judiciosa maneira de atuar também com a magistratura na Terceira Câmara Cível está muito bem representada na pessoa de Vossa Excelência. E de fato fiquei muito feliz em poder vê-lo pessoalmente.

Infelizmente, não deu para fazer a sustentação oral naquele dia, porque foi redesignada, mas é uma honra fazer esta sustentação oral que ora é presidida por Vossa Excelência.

De modo que eu saúdo a pessoa de Vossa Excelência, os demais Desembargadores, o doutor Telêmaco que é o relator desta apelação.

Porém, doutor Telêmaco, antes de entrar no mérito desta apelação, eu não poderia deixar de falar da judiciosa decisão que Vossa Excelência deu em revogar a Portaria 06-R, a teratológica portaria editada pela Secretaria de Justiça. Vossa excelência de forma muito sábia suspendeu aquela portaria. Se aquela portaria permanecesse de pé, com certeza a advocacia criminal estaria de joelhos. Mas Vossa Excelência de forma muito sábia decidiu pela suspensão daquela portaria.

De modo que como sou advogado criminalista não poderia deixar de falar desse tema. Eu sei que não é o tema desta apelação, mas eu peço permissão a todos os advogados do Espírito Santo para parabenizar Vossa Excelência por aquela decisão.

Esta apelação trata-se de uma apelação de uma empresa que venceu uma licitação pública no Município de Pinheiros. O prazo que essa empresa teria para execução do contrato era de seis meses. A empresa protelou a execução desse contrato de modo que o contrato passou de um ano, o prazo de execução do contrato da obra era de seis meses.

A empresa não cumpriu o contrato nos seis meses e depois vem cá e pede reajuste econômico do contrato. Primeiro a empresa pediu o reequilíbrio econômico do contrato. A Procuradoria se manifestou no sentido de que a empresa teria que mostrar os requisitos pelos quais ela estava querendo aquele reequilíbrio.

O contrato que essa empresa fez com a administração foi da construção de duas unidades de saúde. O preço orçado pelo município para fazer essas unidades de saúde foi de um milhão e 305 mil reais. Porém a empresa que venceu essa licitação, venceu essa licitação dando 59,67 % de desconto. Ou seja, uma obra que o município estava se propondo a pagar um milhão e 305, essa empresa fez por 778 mil reais e 800.

É claro que a administração procura sempre ter descontos, mas essa proposta ela beirou a inexigibilidade. A empresa fez isso, porque queria depois vir e pedir reequilíbrio econômico. Como não conseguiu com reequilíbrio, deixou que o contrato vencesse para depois pedir um reajustamento do contrato.

Tanto no reequilíbrio quanto no reajustamento do contrato a empresa tem que cumprir alguns requisitos. Essa empresa simplesmente formulou um requerimento lá que era o reequilíbrio desse contrato, não juntou sequer um documento que demonstrava onde foi que aumentou o preço de insumo, onde foi que ela perdeu com a inflação. Simplesmente fez o requerimento e aí como foi negado pela procuradoria ela entrou com o mandado de segurança. E aí entrou com o mandado de segurança, pediu a liminar e ela foi negada. E depois trocou-se o juízo, o novo juízo concedeu em sede de decisão a segurança.

A Procuradoria entende que o juízo assim agindo, ele agiu contra a Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, assim como a Súmula 269, além de forma flagrante ter julgado extrapetita. Por quê? Porque, mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

E o que a empresa fez quando impetrou esse mandado de segurança foi cobrar de administração. É tanto que no pedido da empresa ela pede para que o juízo determine que num prazo de 48 horas que o município pague aquilo que deve para ela, ou seja, ela estava fazendo ação de cobrança. Ela tinha o título executivo.

O magistrado entendeu que a empresa não estava cobrando, que a empresa estava apenas querendo que se dissesse no seu mandado de segurança, se ela tinha direito ou não de cobrar essa dívida. E aí nas palavras, na resposta que o doutor Eric, que é o procurador-geral, ele foi muito sábio ao informar que seria a mesma coisa de pegar uma nota promissória e ir para o judiciário questionar se eu tenho direito de receber aquela nota promissória ou não.

O mandado de segurança não é a via correta para se fazer uma cobrança ou uma execução. E o magistrado que deu a decisão, ele inverteu, ele tentou ajeitar o pedido da empresa, porque no pedido da empresa ele é claro em falar que quer receber aquele valor. Ao passo que o magistrado, ao decidir, tirou essa parte da cobrança e colocou como se ele estivesse querendo apenas saber do seu direito de reajuste.

Ora, a administração nunca disse que ele não teria o direito de reajuste, em que pese o reajuste ter sido requerido pela própria empresa ter dado azo e não cumprir com a execução do contrato. Se o contrato era de seis meses, ela deveria ter entregue essa obra em seis meses. Mas, ela pediu reequilíbrio econômico. Este foi negado, aí falou, então eu vou deixar passar o tempo aqui, para quando se passar esse tempo, eu entrar com o reajuste do contrato que prevê a forma do lapso temporal.

Porém, não se trata apenas do lapso temporal. A empresa tem que provar com documentos que ela faz uso daquele reajuste. E como ela não juntou um único documento, nem mesmo no pedido administrativo dela, e muito menos no mandado de segurança, essa decisão não pode ser mantida. Primeiro, porque ela fere as Súmula 271 e 269 do STF. Mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

E o que está querendo fazer a empresa é cobrar na via estreita do mandado de segurança, onde não existe nenhuma dilação probatória do seu direito, querer receber uma dívida do município. Dita que o município, diga-se de passagem, não deve a esta empresa. Quando o município se propôs a pagar um milhão e trezentos e cinco

e ela veio aqui e deu um desconto de 59,67%, sabe-se que na construção civil a empresa pode talvez até não levar prejuízo. Mas, que ela vai trabalhar ali na beira do ganho mínimo possível, isso aí não tenho dúvida nenhuma disso.

A empresa quis fazer o quê? Eu penso que ela quis subverter a ordem da licitação. É claro que a licitação procura sempre a proposta mais vantajosa. E nem sempre a proposta mais vantajosa está aliada à proposta de menor valor. Porque tem que ter a qualidade, uma série de coisas. E a nossa engenharia cobrou a qualidade nessa execução dessa obra. E por conta disso, essa empresa resolveu pedir esse reajuste. Primeiro pediu o realinhamento, foi negado. Depois pediu o reajuste e também foi negado pela procuradoria sob o argumento de que ela não trouxe nenhum documento que pudesse comprovar que ela realmente fazia jus àquele reajuste. Isso aí devido a vários fatores, como não apresentou nota fiscal, de quanto que era o custo inicial, quanto era o custo na época em que pediu realinhamento. E o mais grave disso tudo ainda é que ela que não executou a obra no prazo que foi avençado que era o prazo de 60 dias.

Assim, espera que esse mandado de segurança, que a sentença que foi prolatada seja reformada, principalmente pelo fato do juízo ter julgado além do que pediu a parte e principalmente por ter julgado de forma contrária ao entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de que mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança ou muito menos de ação de execução.

É assim que sustenta a procuradoria do município.

No mais, saúdo todos os Desembargadores que se fazem presentes e que possamos ter uma tarde proveitosa de julgamentos.

*

V O T O

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

A apelada, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado
a quo
ao conceder a segurança pretendida na inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

(MÉRITO)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
em face da sentença de fls. 214/217, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Pinheiros, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELLI
contra ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS
,
concedeu a segurança, “
[...] para
reconhecer, ou seja, declarar o direito do impetrante ao reajuste previsto no contrato administrativo firmado com a Municipalidade, segundo a fórmula contida no referido instrumento contratual, determinando à Autoridade Coatora a sua observância”.

Em suas razões juntadas às fls. 222/234, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) a r. sentença seria nula por conceder a segurança diversa daquela pleiteada pela autora; (ii)
“[...] o apelante nunca se opôs ou negou a existência de previsão contratual de reajuste, mas apenas se manifestou no sentido de não ser o presente caso o de aplicação do reajuste de forma pleiteada, necessitando da verificação de vários fatores que não pode ser apurados pela via do mandado de segurança”
; (iii)
“não restou devidamente apresentado no requerimento a elevação de encargos do particular nem no mínimo a sua redução de margem do lucro em comparação à proposta inicialmente oferecida, tendo o referido petitório se limitado genericamente em pedir a atualização de todo o valor do contrato sem sequer especificar a partir de qual data deveria incidir a atualização, nem sequer em quais serviços (medições) e seus respectivos valores que foram realizados após a referida data em que, em tese, incidiria o reajuste”;
e (iv) a via do mandado de segurança não se mostra adequada, uma vez que a apelada não demonstrou prova constituída da necessidade de reajuste,
“[...] haja vista a necessidade de produção de prova técnica, notadamente no caso em comento, a aferição de valores e índices de recomposições financeiras e etc”
.

A apelada, em sede de contrarrazões juntadas às fls. 237/248, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 4819503, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELLI
em razão de alegado ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS
.

Aduz o impetrante que, havendo participado da concorrência pública n° 002/2017, restou vencedor do processo licitatório, tendo firmado com o Município de Pinheiros, no dia 05 de fevereiro de 2018, contrato de n° 010/2018, para realização da construção de 02 (duas) unidades de saúde municipais.

Relata, ainda, que, no supracitado contrato, consta cláusula de reajuste do preço contratado desde que decorrido um ano a contar da data do orçamento base da Prefeitura Municipal de Pinheiros.

Nessa circunstância, buscando ter seu suposto direito garantido, a parte autora apresentou, administrativamente, pedido de reajuste do valor contratado, todavia, teve seu pedido indeferido, conforme parecer técnico jurídico de fls. 52/55 e decisão administrativa de fls. 62/63.

Diante de tais termos, impugna o impetrante o supracitado ato administrativo, pugnando, liminarmente, pela determinação à autoridade coatora pelo cumprimento da cláusula contratual de reajuste do valor do contrato e, via reflexa, ao fim do processo, a confirmação da medida liminar.

Após o indeferimento do pedido liminar, bem como as informações prestadas pela apontada autoridade coatora, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
concedeu a segurança pretendida.

Para tanto, consignou o juízo primevo, que
“[...]
Embora a orientação do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula nº 269/STF), entendo ser perfeitamente possível, na via eleita, reconhecer o direito ao reajuste pretendido, devendo o impetrante, caso sagre-se vencedor nesta demanda, buscar o cumprimento do contrato pela via adequada, ou seja, não se discutirá valores ou a cobrança do suposto crédito e sim, unicamente o direito a reajuste entabulado no contrato realizado com a municipalidade”.

Afirmou, ainda, que
“[...]
Analisando o contrato juntado aos autos (fls. 28/40), de fato, o referido instrumento prevê a incidência de reajuste do valor do contrato, elegendo como única condição de incidência, tão-somente o transcurso de um ano, ou seja, apenas o critério temporal”
.

Por fim, sustentou que
“[...]
a Autoridade Coatora, ao não conceder o pedido administrativo de cálculo do reajuste previsto no contrato administrativo, incorreu em clarividente abuso de poder, bem como feriu de morte o princípio jurídico basilar do
pacta sunt servanda,
que representada o princípio da força obrigatória dos contratos, de observância de todos, mormente à Autoridade Pública”.

Diante de tal pronunciamento judicial, a parte apelante interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Sustenta, inicialmente, o apelante que a r. sentença seria nula por conceder a segurança diversa daquela pleiteada pela autora, violando, assim, os arts. 2º, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Em outros termos, sustenta o recorrente que o recorrido teria formulado pedido expresso de cobrança, isto é, o cumprimento do reajuste anteriormente postulado, ao passo que o Magistrado
a quo
teria reconhecido a declaração do direito ao reajuste contratual.

Como se sabe, o princípio da adstrição ou congruência indica que a resposta dada pelo Poder Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, ou seja, não é lícito, em regra, ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao postulado pelas partes.

Contudo, no caso dos autos, em que pese a argumentação sustentada pelo apelante, entendo que agiu com acerto, quanto ao ponto, o MM. Juiz a
quo
.

Isto porque, com a finalidade de observar a súmula 269 do STF, que trata sobre a tese de que o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança, o julgador entendeu, perfeitamente, reconhecer o direito ao reajuste pretendido pela parte impetrante, ocasião em que a ordem mandamental restou concedida apenas quanto à declaração do direito ao reajuste pretendido pela autora.

Ora, a ideia do “quem pede mais, pede menos”, a meu sentir, vai ao encontro do significado da expressão “julgamento nos limites da lide”, que não deve ser compreendida como uma limitação do juiz à literalidade do pedido, mas a tudo o que esse pedido pode conter.

Desse modo, embora formulado pedido de cumprimento da cláusula que tratou do reajuste do contrato firmado entre as partes, com o consequente pagamento do valor, possível o deferimento do pedido menos abrangente (“quem pode o mais, pode o menos”), como é o caso de reconhecimento do direito do reajuste contratual.

Sobre o tema, cito precedentes da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIO DISPOSITIVO E DA CONGRUÊNCIA. 1. A concessão provisória do direito à compensação é congruente com um dos pedidos de providência final e encontra amparo no Código Civil e no Direito Administrativo e não há risco de irreversibilidade ou de necessidade de contracautela.
2. Segundo o princípio dispositivo e da congruência, quem pode o mais, pode o menos
. 3. Aparte final do artigo 368 do Código Civil revela o caráter compulsório da compensação, uma vez que a lei não faculta às partes ou a qualquer outra pessoa, fazê-la, bastando apenas estarem presentes os requisitos para tanto. 4. Agravo desprovido”. (TJDF, Acórdão 873827, 20150020004505AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/4/2015, publicado no DJE: 17/6/2015. Pág.: 102)

____________________

“
As conclusões do acórdão recorrido não extrapolam os limites da demanda, pois seus efeitos, mais restritos que aqueles objetivados pela recorrente, estão contidos nos pedidos deduzidos na inicial (a maiori, ad minus). Não houve, portanto, julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência
” (REsp nº 1.753.535/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 4.6.2019)

____________________

“
Nada impede [...] que, como consequência da subsunção dos fatos à legislação de regência ou à orientação jurisprudencial dominante sobre a matéria, se dê parcial provimento ao recurso, o que, de forma alguma se relevaria incompatível com a teleologia da norma. Afinal, quem pode o mais pode o menos
” (AgRG no AG nº 611.510/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. em 15.2.2005)

Ultrapassado esse ponto, passo a enfrentar o tema suscitado pelo apelante no sentido se a via do mandado de segurança seria adequada, ou não, para reconhecer o reajuste previsto no contrato entabulado entre as partes litigantes.

De acordo com o artigo 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição da República de 1988, e com a vigente Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, o mandado de segurança é uma ação constitucional voltada à proteção de direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder por parte de autoridade pública ou de agente que esteja no exercício de atribuições do Poder Público.

HELY LOPES MEIRELES leciona que:

“
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil (CC, art. 1533). É um conceito impróprio - e mal-expresso - alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança
. (...)”. (
in
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública.... 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2007. pp. 38-39) (Destaquei)

Vale dizer: sem prova, pré-constituída, do direito (que deve revestir-se de liquidez e certeza) inexiste tutela mandamental a assegurar, pois, por natureza, o
mandamus
não comporta dilação complementar.

Logo, por direito líquido e certo, entende-se aquele indene de dúvidas, que dispensa dilação probatória, capaz de ser comprovado de plano, por documentação manifesta. Conclui-se, portanto, que no mandado de segurança não há instrução probatória, devendo a prova ser pré-constituída.

Feita essa consideração inicial e como visto anteriormente, a questão levantada no presente mandado de segurança perpassa pela legalidade (ou não) do ato praticado pela autoridade coatora, de indeferimento do pedido de reajuste do contrato administrativo nº 010/2018, firmado em 05/02/2018, para realização da construção de 02 (duas) unidades de saúde municipais

Denota-se dos autos que a parte impetrante, após vencer o processo licitatório, na qual teria participado da concorrência pública nº 002/2017, firmou contrato com o Município de Pinheiro.

Do referido contrato juntado aos autos, consta a cláusula terceira, objeto do presente litígio, com o seguinte teor:

“§ 1º – O preço contratado poderá ser reajustado desde que decorrido um ano, a contar da data do orçamento base da Prefeitura Municipal de Pinheiros.

§ 2º o reajuste do preço contratado, após o prazo estipulado no § 1º desta cláusula ou quando autorizado por Lei, poderá ser feito de acordo com as variações do índice da coluna 35 – Edificações publicado pela Fundação Getúlio Vargas R. J. e mediante a aplicação da seguinte fórmula: (...)”

Como transcrito alhures, o contrato firmado entre as partes prevê a forma de reajuste segundo uma fórmula pré-estabelecida e garante o reajuste que preserve o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, durante todo o período da contratação.

Assim, não se desconhece que é necessária a conservação do equilíbrio entre encargos suportados pelo contratado e a correspondente remuneração, nos termos do art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666, de 1993, a fim de manter a igualdade entre as partes.

Ocorre que, para o deslinde da presente questão, ao contrário do que alegado pelo apelante, necessário apenas averiguar se a apelada tem ou não o direito à incidência da cláusula acima estipulada entre as partes, e não o seu eventual e efetivo pagamento, o que deverá ser objeto de outra via.

De fato, como dito acima em outros termos, nos termos do art. 65, inciso II, alínea
"d"
, da Lei nº 8.666/93, é perfeitamente possível, em tese, o reajuste econômico-financeiro do contrato administrativo para fins de manutenção do equilíbrio contratual, viabilizando a própria execução do contrato.

Assim, o que se pretende consignar, nestes autos, é que, tal como consignado pelo juízo primevo,
“[...]
a previsão contratual de reajuste do pre
ç
o, por si s
ó
, n
ão
implica necessaria
m
ente em dizer que sempre será devido majoração no pre
ç
o global, ate porque o contrato também prevê a aplicação de fórm
ula
para se chegar ao quantum devida, que pode ser tanto para mais como para
menos”
(fl. 216).

Logo, nem de longe se pode cogitar a existência de “direito líquido e certo” ao valor do pagamento do reajuste contratual, já que se, de fato, houve alguma variação excessiva nos custos de execução do contrato, tal modificação somente poderá ser concedida após verificação exauriente de todas as variáveis inerentes a este tipo de objeto, sendo indicado para tanto uma via processual adequada.

Assim, a meu sentir, não pretendeu a apelada o efetivo valor ou a cobrança de suposto crédito, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à aplicabilidade da cláusula de reajuste previsto no contrato pactuado entre as partes litigantes e que estará sujeita a posterior averiguação de efetivo desequilíbrio no contrato administrativo.

Mutatis Mutandis
, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cito excerto da decisão monocrática proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves nos autos do REsp nº 1.945.242/SP, senão vejamos:

“Inicialmente, assinale-se que,
‘tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco
; [...]’ (REsp 1.715.256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 11/3/2019, julgado conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no STJ)”.

Em sendo assim, havendo prova pré-constituída de modo a evidenciar de plano a pretensão deduzida, qual seja, apenas a aplicabilidade da cláusula que prevê o reajuste contratual, óbvio, sem o seu eventual valor a ser pago, já que depende de outros fatores a serem analisados pela administração pública, a sentença proferida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e N
EGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Deixo de aplicar a regra preconizada no art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem, até mesmo porque se trata de mandado de segurança (súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp**

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Pedi vistas dos autos após a sustentação da Procuradoria do Município Apelante e após o eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que concedeu a segurança para
declarar o direito do
I
mpetrante ao reajuste previsto no contrato administrativo firmado com a Municipalidade, segundo a fórmula contida no referido instrumento contratual.

A
análise do caso em sua concretude, revela-me não haver razão fática ou jurídica que imponha a manifestação de entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
e também pelo Relator.

Em seu voto, o ilustre Colega destrinchou as controvérsias existentes, conferindo-lhes deslinde com o qual comungo, ao ponderar o princípio da adstrição, pois o provimento jurisdicional restou exarado nos limites do pedido, que, como cediço, há de ser interpretado lógica e sistematicamente, o que, no caso dos autos, desvela a pertinência da concessão da segurança que não impõe a condenação de valores, mas reconhece a existência de um direito do Impetrante à revisão contratual, segundo os exatos termos da avença firmada com o ente Público.

Entendo que o voto condutor obtempera as razões vertidas pelo Município
em seu recurso
e aquelas expostas pelo Douto Procurador Municipal ao tempo de sua sustentação oral, porquanto não há
reconhecimento de
direito líquido e certo ao recebimento de valores, mas, sim, o direito ao cumprimento da cláusula contratual que prevê a hipótese de reajuste contratual a manter seu equilíbrio econômico financeiro.

Tal realidade não quer significar,
portanto,
uma prévia condenação da Administração ao pagamento de um valor indeterminado, mas, sim que, impõe-
se
apurar se há ou não, segundo os termos estritos do contrato e do quadro fático de sua execução, equilíbrio econômico nesta relação.

Assim, não tenho dúvidas de que a sentença recorrida, assim como, o voto do Relator, deram a devida solução à lide, segundo os termos nos quais ela foi apresentada, não havendo, para mim, caminho outro, senão, acompanhar o voto do Relator.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Senhor Presidente, também acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001475-08.2019.8.08.0040

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PINHEIROS

APELADA:
JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

A apelada, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado
a quo
ao conceder a segurança pretendida na inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001475-08.2019.8.08.0040

APELANTE:
MUNICÍPIO DE PINHEIROS

APELADA:
JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
em face da sentença de fls. 214/217, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Pinheiros, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELLI
contra ato praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS
,
concedeu a segurança, “
[...] para
reconhecer, ou seja, declarar o direito do impetrante ao reajuste previsto no contrato administrativo firmado com a Municipalidade, segundo a fórmula contida no referido instrumento contratual, determinando à Autoridade Coatora a sua observância”.

Em suas razões juntadas às fls. 222/234, aduz a parte recorrente, em síntese, que: (i) a r. sentença seria nula por conceder a segurança diversa daquela pleiteada pela autora; (ii)
“[...] o apelante nunca se opôs ou negou a existência de previsão contratual de reajuste, mas apenas se manifestou no sentido de não ser o presente caso o de aplicação do reajuste de forma pleiteada, necessitando da verificação de vários fatores que não pode ser apurados pela via do mandado de segurança”
; (iii)
“não restou devidamente apresentado no requerimento a elevação de encargos do particular nem no mínimo a sua redução de margem do lucro em comparação à proposta inicialmente oferecida, tendo o referido petitório se limitado genericamente em pedir a atualização de todo o valor do contrato sem sequer especificar a partir de qual data deveria incidir a atualização, nem sequer em quais serviços (medições) e seus respectivos valores que foram realizados após a referida data em que, em tese, incidiria o reajuste”;
e (iv) a via do mandado de segurança não se mostra adequada, uma vez que a apelada não demonstrou prova constituída da necessidade de reajuste,
“[...] haja vista a necessidade de produção de prova técnica, notadamente no caso em comento, a aferição de valores e índices de recomposições financeiras e etc”
.

A apelada, em sede de contrarrazões juntadas às fls. 237/248, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 4819503, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELLI
em razão de alegado ato coator praticado pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PINHEIROS
.

Aduz o impetrante que, havendo participado da concorrência pública n° 002/2017, restou vencedor do processo licitatório, tendo firmado com o Município de Pinheiros, no dia 05 de fevereiro de 2018, contrato de n° 010/2018, para realização da construção de 02 (duas) unidades de saúde municipais.

Relata, ainda, que, no supracitado contrato, consta cláusula de reajuste do preço contratado desde que decorrido um ano a contar da data do orçamento base da Prefeitura Municipal de Pinheiros.

Nessa circunstância, buscando ter seu suposto direito garantido, a parte autora apresentou, administrativamente, pedido de reajuste do valor contratado, todavia, teve seu pedido indeferido, conforme parecer técnico jurídico de fls. 52/55 e decisão administrativa de fls. 62/63.

Diante de tais termos, impugna o impetrante o supracitado ato administrativo, pugnando, liminarmente, pela determinação à autoridade coatora pelo cumprimento da cláusula contratual de reajuste do valor do contrato e, via reflexa, ao fim do processo, a confirmação da medida liminar.

Após o indeferimento do pedido liminar, bem como as informações prestadas pela apontada autoridade coatora, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
concedeu a segurança pretendida.

Para tanto, consignou o juízo primevo, que
“[...]
Embora a orientação do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula nº 269/STF), entendo ser perfeitamente possível, na via eleita, reconhecer o direito ao reajuste pretendido, devendo o impetrante, caso sagre-se vencedor nesta demanda, buscar o cumprimento do contrato pela via adequada, ou seja, não se discutirá valores ou a cobrança do suposto crédito e sim, unicamente o direito a reajuste entabulado no contrato realizado com a municipalidade”.

Afirmou, ainda, que
“[...]
Analisando o contrato juntado aos autos (fls. 28/40), de fato, o referido instrumento prevê a incidência de reajuste do valor do contrato, elegendo como única condição de incidência, tão-somente o transcurso de um ano, ou seja, apenas o critério temporal”
.

Por fim, sustentou que
“[...]
a Autoridade Coatora, ao não conceder o pedido administrativo de cálculo do reajuste previsto no contrato administrativo, incorreu em clarividente abuso de poder, bem como feriu de morte o princípio jurídico basilar do
pacta sunt servanda,
que representada o princípio da força obrigatória dos contratos, de observância de todos, mormente à Autoridade Pública”.

Diante de tal pronunciamento judicial, a parte apelante interpôs o presente recurso que passo a examinar.

Sustenta, inicialmente, o apelante que a r. sentença seria nula por conceder a segurança diversa daquela pleiteada pela autora, violando, assim, os arts. 2º, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil.

Em outros termos, sustenta o recorrente que o recorrido teria formulado pedido expresso de cobrança, isto é, o cumprimento do reajuste anteriormente postulado, ao passo que o Magistrado
a quo
teria reconhecido a declaração do direito ao reajuste contratual.

Como se sabe, o princípio da adstrição ou congruência indica que a resposta dada pelo Poder Judiciário a uma demanda deve guardar estreita vinculação com aquilo que a parte pediu, ou seja, não é lícito, em regra, ao magistrado proferir decisão sem que esteja diretamente relacionada ao postulado pelas partes.

Contudo, no caso dos autos, em que pese a argumentação sustentada pelo apelante, entendo que agiu com acerto, quanto ao ponto, o MM. Juiz a
quo
.

Isto porque, com a finalidade de observar a súmula 269 do STF, que trata sobre a tese de que o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança, o julgador entendeu, perfeitamente, reconhecer o direito ao reajuste pretendido pela parte impetrante, ocasião em que a ordem mandamental restou concedida apenas quanto à declaração do direito ao reajuste pretendido pela autora.

Ora, a ideia do “quem pede mais, pede menos”, a meu sentir, vai ao encontro do significado da expressão “julgamento nos limites da lide”, que não deve ser compreendida como uma limitação do juiz à literalidade do pedido, mas a tudo o que esse pedido pode conter.

Desse modo, embora formulado pedido de cumprimento da cláusula que tratou do reajuste do contrato firmado entre as partes, com o consequente pagamento do valor, possível o deferimento do pedido menos abrangente (“quem pode o mais, pode o menos”), como é o caso de reconhecimento do direito do reajuste contratual.

Sobre o tema, cito precedentes da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PRINCÍPIO DISPOSITIVO E DA CONGRUÊNCIA. 1. A concessão provisória do direito à compensação é congruente com um dos pedidos de providência final e encontra amparo no Código Civil e no Direito Administrativo e não há risco de irreversibilidade ou de necessidade de contracautela.
2. Segundo o princípio dispositivo e da congruência, quem pode o mais, pode o menos
. 3. Aparte final do artigo 368 do Código Civil revela o caráter compulsório da compensação, uma vez que a lei não faculta às partes ou a qualquer outra pessoa, fazê-la, bastando apenas estarem presentes os requisitos para tanto. 4. Agravo desprovido”. (TJDF, Acórdão 873827, 20150020004505AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/4/2015, publicado no DJE: 17/6/2015. Pág.: 102)

____________________

“
As conclusões do acórdão recorrido não extrapolam os limites da demanda, pois seus efeitos, mais restritos que aqueles objetivados pela recorrente, estão contidos nos pedidos deduzidos na inicial (a maiori, ad minus). Não houve, portanto, julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência
” (REsp nº 1.753.535/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 4.6.2019)

____________________

“
Nada impede [...] que, como consequência da subsunção dos fatos à legislação de regência ou à orientação jurisprudencial dominante sobre a matéria, se dê parcial provimento ao recurso, o que, de forma alguma se relevaria incompatível com a teleologia da norma. Afinal, quem pode o mais pode o menos
” (AgRG no AG nº 611.510/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. em 15.2.2005)

Ultrapassado esse ponto, passo a enfrentar o tema suscitado pelo apelante no sentido se a via do mandado de segurança seria adequada, ou não, para reconhecer o reajuste previsto no contrato entabulado entre as partes litigantes.

De acordo com o artigo 5º, incisos LXIX e LXX, da Constituição da República de 1988, e com a vigente Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, o mandado de segurança é uma ação constitucional voltada à proteção de direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, na hipótese de ilegalidade ou de abuso de poder por parte de autoridade pública ou de agente que esteja no exercício de atribuições do Poder Público.

HELY LOPES MEIRELES leciona que:

“
Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Evidentemente, o conceito de liquidez e certeza adotado pelo legislador do mandado de segurança não é o mesmo do legislador civil (CC, art. 1533). É um conceito impróprio - e mal-expresso - alusivo a precisão e comprovação do direito quando deveria aludir a precisão e comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança
. (...)”. (
in
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública.... 30.ed. São Paulo: Malheiros, 2007. pp. 38-39) (Destaquei)

Vale dizer: sem prova, pré-constituída, do direito (que deve revestir-se de liquidez e certeza) inexiste tutela mandamental a assegurar, pois, por natureza, o
mandamus
não comporta dilação complementar.

Logo, por direito líquido e certo, entende-se aquele indene de dúvidas, que dispensa dilação probatória, capaz de ser comprovado de plano, por documentação manifesta. Conclui-se, portanto, que no mandado de segurança não há instrução probatória, devendo a prova ser pré-constituída.

Feita essa consideração inicial e como visto anteriormente, a questão levantada no presente mandado de segurança perpassa pela legalidade (ou não) do ato praticado pela autoridade coatora, de indeferimento do pedido de reajuste do contrato administrativo nº 010/2018, firmado em 05/02/2018, para realização da construção de 02 (duas) unidades de saúde municipais

Denota-se dos autos que a parte impetrante, após vencer o processo licitatório, na qual teria participado da concorrência pública nº 002/2017, firmou contrato com o Município de Pinheiro.

Do referido contrato juntado aos autos, consta a cláusula terceira, objeto do presente litígio, com o seguinte teor:

“§ 1º – O preço contratado poderá ser reajustado desde que decorrido um ano, a contar da data do orçamento base da Prefeitura Municipal de Pinheiros.

§ 2º o reajuste do preço contratado, após o prazo estipulado no § 1º desta cláusula ou quando autorizado por Lei, poderá ser feito de acordo com as variações do índice da coluna 35 – Edificações publicado pela Fundação Getúlio Vargas R. J. e mediante a aplicação da seguinte fórmula: (...)”

Como transcrito alhures, o contrato firmado entre as partes prevê a forma de reajuste segundo uma fórmula pré-estabelecida e garante o reajuste que preserve o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, durante todo o período da contratação.

Assim, não se desconhece que é necessária a conservação do equilíbrio entre encargos suportados pelo contratado e a correspondente remuneração, nos termos do art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666, de 1993, a fim de manter a igualdade entre as partes.

Ocorre que, para o deslinde da presente questão, ao contrário do que alegado pelo apelante, necessário apenas averiguar se a apelada tem ou não o direito à incidência da cláusula acima estipulada entre as partes, e não o seu eventual e efetivo pagamento, o que deverá ser objeto de outra via.

De fato, como dito acima em outros termos, nos termos do art. 65, inciso II, alínea
"d"
, da Lei nº 8.666/93, é perfeitamente possível, em tese, o reajuste econômico-financeiro do contrato administrativo para fins de manutenção do equilíbrio contratual, viabilizando a própria execução do contrato.

Assim, o que se pretende consignar, nestes autos, é que, tal como consignado pelo juízo primevo,
“[...]
a previsão contratual de reajuste do pre
ç
o, por si s
ó
, n
ão
implica necessaria
m
ente em dizer que sempre será devido majoração no pre
ç
o global, ate porque o contrato também prevê a aplicação de fórm
ula
para se chegar ao quantum devida, que pode ser tanto para mais como para
menos”
(fl. 216).

Logo, nem de longe se pode cogitar a existência de “direito líquido e certo” ao valor do pagamento do reajuste contratual, já que se, de fato, houve alguma variação excessiva nos custos de execução do contrato, tal modificação somente poderá ser concedida após verificação exauriente de todas as variáveis inerentes a este tipo de objeto, sendo indicado para tanto uma via processual adequada.

Assim, a meu sentir, não pretendeu a apelada o efetivo valor ou a cobrança de suposto crédito, mas, sim, a declaração de um direito subjetivo à aplicabilidade da cláusula de reajuste previsto no contrato pactuado entre as partes litigantes e que estará sujeita a posterior averiguação de efetivo desequilíbrio no contrato administrativo.

Mutatis Mutandis
, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cito excerto da decisão monocrática proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves nos autos do REsp nº 1.945.242/SP, senão vejamos:

“Inicialmente, assinale-se que,
‘tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco
; [...]’ (REsp 1.715.256/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 11/3/2019, julgado conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos no STJ)”.

Em sendo assim, havendo prova pré-constituída de modo a evidenciar de plano a pretensão deduzida, qual seja, apenas a aplicabilidade da cláusula que prevê o reajuste contratual, óbvio, sem o seu eventual valor a ser pago, já que depende de outros fatores a serem analisados pela administração pública, a sentença proferida deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
N
EGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Deixo de aplicar a regra preconizada no art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de fixação de honorários advocatícios na origem, até mesmo porque se trata de mandado de segurança (súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001475-08.2019.8.08.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PINHEIROS

APELADA: JOSÉ AQUIMAR DE OLIVEIRA EIRELLI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO VISTA

Pedi vistas dos autos após a sustentação da Procuradoria do Município Apelante e após o eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que concedeu a segurança para declarar o direito do Impetrante ao reajuste previsto no contrato administrativo firmado com a Municipalidade, segundo a fórmula contida no referido instrumento contratual.

A análise do caso em sua concretude, revela-me não haver razão fática ou jurídica que imponha a manifestação de entender distinto daquele firmado pelo Juízo a quo e também pelo Relator.

Em seu voto, o ilustre Colega destrinchou as controvérsias existentes, conferindo-lhes deslinde com o qual comungo, ao ponderar o princípio da adstrição, pois o provimento jurisdicional restou exarado nos limites do pedido, que, como cediço, há de ser interpretado lógica e sistematicamente, o que, no caso dos autos, desvela a pertinência da concessão da segurança que não impõe a condenação de valores, mas reconhece a existência de um direito do Impetrante à revisão contratual, segundo os exatos termos da avença firmada com o ente Público.

Entendo que o voto condutor obtempera as razões vertidas pelo Município em seu recurso e aquelas expostas pelo Douto Procurador Municipal ao tempo de sua sustentação oral, porquanto não há reconhecimento de direito líquido e certo ao recebimento de valores, mas, sim, o direito ao cumprimento da cláusula contratual que prevê a hipótese de reajuste contratual a manter seu equilíbrio econômico financeiro.

Tal realidade não quer significar, portanto, uma prévia condenação da Administração ao pagamento de um valor indeterminado, mas, sim que, impõe-se apurar se há ou não, segundo os termos estritos do contrato e do quadro fático de sua execução, equilíbrio econômico nesta relação.

Assim, não tenho dúvidas de que a sentença recorrida, assim como, o voto do Relator, deram a devida solução à lide, segundo os termos nos quais ela foi apresentada, não havendo, para mim, caminho outro, senão, acompanhar o voto do Relator.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS